Tribunal: TJDFT
Processo: 0713755-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0713755-15.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTES: FABIO ALVES LEANDRO e outros PACIENTES: ALEXANDRE RODRIGO DA SILVA NASCIMENTO, ALESSANDRO TEIXEIRA PESSANHA, RUBENS FERREIRA MENDES AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL E 2o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por FÁBIO ALVES LEANDRO e outros, advogado constituído, com OAB/DF no 54.634, em favor ALEXANDRE RODRIGO DA SILVA NASCIMENTO, ALESSANDRO TEIXEIRA PESSANHA e RUBENS FERREIRA MENDES, denunciados pela suposta prática do delito descrito no artigo 2o, §2o, da Lei no 12.850/2013, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal e 2o Juizado Especial Criminal de Planaltina/DF que teria cerceado o direito de defesa dos pacientes durante a realização de audiência de instrução e julgamento. Alegam os impetrantes ter havido cerceamento de defesa durante a audiência de instrução realizada no dia 30 de março de 2022, uma vez que no momento em que o advogado de defesa estava a fazer perguntas à testemunha, foi interrompido pelo Ministério Público e constrangido de forma abusiva e gratuita pelo d. magistrado. Esclarecem que “Após tal discussão, onde o próprio magistrado levantou a voz para o advogado, de forma gratuita, restou claro o constrangimento que levou ao cerceamento de defesa. Foram diversas interrupções e ataques que coagiram o causídico a quedar-se silente, pois em sua tentativa de retomar a inquirição, restou sem sucesso, sendo novamente hostilizado pelo magistrado, ficando assim sem condições psicológicas, processuais e raciocínio para prosseguir”. Pontuam que segundo artigo 6o do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil, “Não há hierarquia nem subordinação entre advogados, magistrados e membros do Ministério Público, devendo todos tratar-se com consideração e respeito recíprocos”. Acrescentam que “após os ataques do magistrado, não foi de modo algum possível dar continuidade a inquirição/ indagações, sendo patente o prejuízo provocado aos pacientes”. Alegam que não obstante as determinações do artigo 212 do Código de Processo Penal devem ser facultadas à parte a produção das provas tidas por indispensáveis à formação do convencimento da instância recursal. Além disso, declaram que o advogado apenas buscava, ao inquirir a testemunha, verificar a forma pelo qual ela obteve a informação trazida aos autos a fim de avaliar a ocorrência de provável nulidade do procedimento investigatório e não induzi-la. Reforçam ser “necessário que se garanta o livre exercício da profissão, com garantia das prerrogativas do advogado com fins de se garantir a ampla defesa”. Aduzem também que “o processo que originou o presente feito não possuiu nenhum grau de sigilo, sendo irrestritamente público, motivo pelo qual causa estranhamento o sigilo sobre os vídeos referentes às gravações das mídias. Requerem, com isso, liminarmente, a declaração de nulidade da audiência de instrução realizada no dia 30/2/2022. No mérito, postulam a nulidade da oitiva das testemunhas Élcio Batista da Silva e Walison Pedrosa Medeiros, tidas por imprescindíveis para o esclarecimento dos fatos imputados aos pacientes. É o relatório. Decido. Os pedidos requeridos pelos impetrantes recomendam o aguardo das informações e demandam análise mais percuciente a ser feita pela eg. 3a Turma Criminal, quando do julgamento definitivo do writ. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 5 de maio de 2022 12:32:45. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora